Tribunal: TJMT
Processo: 1004185-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004185-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), LAUCK & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.097.891/0001-10 (AGRAVANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (AGRAVADO), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO), JOAO PAULO LAUCK - CPF: 396.617.091-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARLEIDE RODRIGUES LAUCK - CPF: 864.936.471-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
LAUCK & CIA LTDA - ME
.

AGRAVADO(S):
GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO À EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CIÊNCIA PRÉVIA DO CREDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que, ao rejeitar embargos de declaração, deixou de fixar honorários advocatícios em seu favor, sob o fundamento de que a extinção do processo de execução hipotecária se deu apenas parcialmente, e que a própria executada teria dado causa à demanda, em razão de sua inadimplência anterior ao pedido de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a fixação de honorários sucumbenciais em favor da empresa executada quando a execução é extinta parcialmente em razão de sua recuperação judicial; (
ii
) estabelecer se a ciência prévia da exequente acerca da recuperação judicial da devedora atrai a aplicação do princípio da causalidade em seu desfavor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada admite a fixação de honorários sucumbenciais quando a extinção da execução decorre da submissão do crédito ao juízo universal da recuperação judicial e há comprovação da ciência prévia da exequente sobre essa condição.

O edital de publicação da recuperação judicial, datado de 28/04/2014, comprova que a exequente tinha conhecimento prévio da condição concursal da devedora, inclusive constando como credora na lista
publicada, o que evidencia a sua ciência sobre a impossibilidade de prosseguir com a execução individual.

A resistência da exequente em desistir da execução, mesmo diante de elementos inequívocos da
concursalidade
do crédito, configura litigiosidade e atrai a aplicação do princípio da causalidade, ensejando a condenação em honorários sucumbenciais.

A atuação processual da parte agravante ao longo de mais de dez anos, incluindo a oposição de exceção de
pré
-executividade, embargos de declaração e interposição de recurso, reforça a necessidade de fixação de honorários, nos moldes do art. 85, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É devida a fixação de honorários advocatícios em favor da empresa em recuperação judicial quando demonstrada a ciência prévia da exequente sobre a
concursalidade
do crédito.

A resistência injustificada ao reconhecimento da competência do juízo universal da recuperação atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo à exequente os ônus
da
sucumbência.

A extinção parcial do processo, ainda que sem resolução de mérito, pode ensejar sucumbência prática e justificar a condenação em honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, caput e §2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0058181-63.2015.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.11.2024, DJE 30.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
L
AUCK & CIA LTDA
– ME
– em recuperação judicial, contra decisão interlocutória (ID.
181579939
– Autos de Origem no 0000464-08.2015.8.11.0037), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que rejeitou os embargos de declaração opostos para sanar a omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais em favor da Embargada, nos autos da Ação de Execução Hipotecária, sob os seguintes fundamentos:

[...] No caso, não houve condenação em honorários advocatícios, pois a extinção ocorreu exclusivamente em relação à
recuperanda
, permanecendo a ação em tramitação quanto aos demais coobrigados. Ademais, ainda que houvesse condenação em honorários advocatícios, seria necessário reconhecer que foi a própria executada quem deu causa ao ajuizamento da ação, em razão de sua inadimplência, e, posteriormente, à sua extinção, em virtude do pedido de recuperação judicial, recaindo sobre ela os ônus
da
sucumbência, por força do princípio da causalidade. [...] (ID.
181579939 - origem
)

Em razões recursais (ID. 268316270), a parte
agravante
sustenta as seguintes teses:

1.
Necessidade de fixação de honorários sucumbenciais diante da extinção do feito em face da
recuperanda
;

2.
Existência de ciência prévia da exequente quanto à submissão do crédito ao juízo universal da recuperação judicial;

3.
Aplicação do art. 85 do CPC e do princípio da causalidade;

4.
Relevância do trabalho advocatício prestado ao longo dos 10 anos de tramitação da execução.

A parte agravada, embora devidamente intimada
,
deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo efetuado – ID.
268371264
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
LAUCK & CIA LTDA - ME
.

AGRAVADO(S):
GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que, na Ação de Execução Hipotecária no 0000464-08.2015.8.11.0037, rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora Agravante, deixando de fixar honorários sucumbenciais após a extinção da execução em relação à empresa em recuperação judicial.

Em síntese, o Juízo a quo entendeu que não houve condenação em honorários advocatícios, pois a extinção ocorreu exclusivamente em relação à
recuperanda
, permanecendo a ação em tramitação quanto aos demais coobrigados
e que
seria necessário reconhecer que foi a própria executada quem deu causa ao ajuizamento da ação, em razão de sua inadimplência, e, posteriormente, à sua extinção, em virtude do pedido de recuperação judicial, recaindo sobre ela os ônus
da
sucumbência, por força do princípio da causalidade
.

A Agravante sustenta que a decisão combatida padece de
error
in
judicando
,
por não ter fixado honorários advocatícios em seu favor, mesmo diante da extinção do feito em relação à empresa em recuperação judicial, cuja submissão ao juízo universal era de pleno conhecimento da Exequente desde antes da propositura da demanda.

Aponta que tal omissão contraria o disposto no art. 85 do CPC e o princípio da causalidade, ressaltando o trabalho desempenhado ao longo de mais de 10 anos de tramitação processual.

Após detida análise dos autos e dos elementos documentais que instruem o recurso, entendo que assiste razão à Agravante.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que, extinta a execução em razão da submissão do crédito ao juízo da recuperação judicial, os honorários sucumbenciais devem ser fixados contra a exequente, desde que demonstrada a ciência prévia desta acerca da recuperação da empresa demandada.

O exame do feito demonstra que a execução foi ajuizada pela Agravada GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em 2015, contra a empresa LAUCK & CIA LTDA – ME, mesmo após o deferimento do processamento da recuperação judicial desta última, cujo edital, contendo a lista de credores, foi publicado no Diário Oficial em 28/04/2014 (ID. 268316283).

A recuperação judicial já se encontrava em curso, e a Exequente, inclusive, constava como credora no referido edital. Portanto, tinha plena ciência da condição jurídica da devedora e da sujeição de seu crédito ao juízo universal, não havendo dúvida de que o ajuizamento da execução em face da
Recuperanda
se deu de maneira temerária.

Em decorrência da
concursalidade
do crédito, o Juízo de origem determinou a extinção do feito apenas em relação à empresa em recuperação judicial, reconhecendo a impossibilidade jurídica da execução individual em tais hipóteses, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda assim, deixou de fixar os honorários advocatícios, sob o argumento de que a extinção foi parcial e de que a parte executada seria a responsável pelo insucesso da demanda, em virtude de seu inadimplemento.

Todavia
, a
resistência da exequente à extinção do feito, mesmo diante da comprovação inequívoca da submissão do crédito ao juízo da recuperação, afasta a tese de ausência de litigiosidade. Ainda que não tenha havido resolução de mérito, houve sucumbência prática da exequente, que teve sua pretensão frustrada.

Nesse contexto, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em favor da Agravante, pois houve necessidade de atuação efetiva da defesa técnica, inclusive com a oposição de exceção de
pré
-executividade, manifestação do administrador judicial, interposição de embargos de declaração e, finalmente, a interposição do presente recurso.

Portanto, é cabível a fixação dos honorários sucumbenciais em favor da Agravante, observados os critérios do art. 85, §2o, do CPC, especialmente o elevado grau de zelo profissional e o longo período de tramitação processual.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
NOVAÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESISTÊNCIA DO BANCO CREDOR
– DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Reconhecida a
concursalidade
do crédito em decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça e aprovado o plano de recuperação judicial, com a novação extingue-se a execução.

São devidos honorários advocatícios pelo credor que manifestou pelo prosseguimento da execução, embora ciente de que seu crédito foi reconhecido como concursal e o plano de recuperação judicial homologado, de maneira a operar-se a novação.

(N.U 0058181-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 30/11/2024)
.”

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Exequente
, ora agravado,

GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, no percentual de 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor da causa
,
nos termos do art. 85, caput e §2o do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025